Tribunal: CARF
Processo: 12689.000400/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.000400/2009-59
ACÓRDÃO
3003-002.719 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
O representante no país de transportador internacional responde
solidariamente pelos tributos por ele devido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.719 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000400/2009-59
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, reproduzo, a seguir, o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte supra-identificado foram lavradas as seguintes notificações de
lançamento:
1) de imposto de importação de fls. 04 a 07, que exige o recolhimento de R$ 37.152,15 de
imposto;
2) de imposto sobre produtos industrializados de fls. 10 a 13, que exige o recolhimento de
R$ 40.402,97 de imposto;
3) de COFINS - Importação de fls. 16 a 19, que exige R$ 24.759,25 de contribuição; e
4) de PIS/PASEP – importação de fls. 22 a 08, que exige o recolhimento de R$ 5.375,36 de
contribuição.
As exigências são decorrentes da constatação fiscal, em vistoria aduaneira, de
mercadorias avariadas.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente das notificações de lançamento, em
23/04/2009 (fls. 05, 11, 17 e 23), e apresentou, em 28/04/2009, a impugnação de fls. 54 a
62.
Esclarece ser pessoa jurídica qualificada para agenciamento marítimo, exercendo essa
atividade no Porto de Salvador para a empresa de transporte MSC Mediterranean
Shipping Company SA, contestando o fato de ter sido nomeado como sujeito passivo nas
notificações de lançamento apesar de "no Relatório de Vistoria Aduaneira nada constar
sobre a responsabilização da Impugnante pelas avarias na carga importada", asseverando
que há "pacificado entendimento jurisprudencial de que o agente do transportador
marítimo não se confunde com o próprio transportador marítimo, seja ele nacional ou
estrangeiro", inexistindo dispositivo legal que o torne responsável tributário no caso.
Transcreve dispositivos legais que tratam de avaria e extravio de mercadorias e
mecanismo de apuração via vistoria aduaneira.
Diz que a vistoria indicou o transportador como responsável pela falta da carga e as suas
atividades "em nada concorreram para a avarias na carga, pois suas atividades não
permitem o contato com a carga, em nenhum momento do transporte ou do despacho
aduaneiro, mas restringem-se às inerentes ao agenciamento marítimo no porto de
desembarque".
Discorre sobre a figura do agenciamento marítimo, transcrevendo doutrina, e concluindo
"que o agente marítimo é mandatário, por tratar-se de representação convencional
advindo de contrato e por exercer atividades estritamente mandatária, e, como tal,
(mandatário) fala e age em nome e por conta do armador (mandante). Nesse sentido, não
se confundem os conceitos de representação com o de responsabilização, pois no
primeiro caso a atuação do agente marítimo ocorre por conta e em nome alheio, ou seja,
por conta e "ordem" do armador, por força contratual ou decorrente de lei".
Assevera que o artigo 660 do Decreto 6.759, de 2009, "não imputa a responsabilidade
pelo pagamentos dos tributos das mercadorias importadas e avariadas ao agente
marítimo do armador, pois seu papel no âmbito do comércio internacional restringe-se às
obrigações decorrentes do mandado de representação outorgado pelo armador, que não
se confunde com as obrigações decorrentes do contrato de transporte entre o seu
representado e o consignatário da carga". Repisa que na condição de mandatário não
pode ser responsabilizado por ação ou omissão do seu mandante.
Traz a definição legal de armador, refere-se à súmula 192 do TFR e a decisão judicial para
afirmar "que as funções de agenciamento exercidas por força contratual e decorrente de
lei, não possuem o condão de fundir as responsabilidade inerentes a cada uma das partes
contratantes em uma única pessoa jurídica, a ponto de uma ser responsabilizada por atos
e omissões cometidos no exercício de suas atividades econômicas a que se destinam,
inexistindo sequer responsabilidade solidária do agente marítimo, por atos imputados ao
armador".
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.719 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000400/2009-59
3
Reafirma a ilegitimidade passiva, transcrevendo cláusula do seu contrato social que
demonstra não desenvolver atividade econômica de transporte marítimo.
Pede o julgamento de insubsistência dos lançamentos e cancelamento dos créditos
tributários exigidos, por ilegitimidade passiva e também porque não foi aplicado o redutor
proporcional à avaria no valor aduaneiro, conforme artigo 25 do Decreto-Lei no 37, de
1966.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ em Curitiba afastou a preliminar de
legitimidade passiva e, no mérito, considerou procedentes em parte os lançamentos, corrigindo de
ofício as exigências do PIS/COFINS, e mantendo as demais exigências consignadas nas notificações
de lançamento. Eis a ementa daquela decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 19/03/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR INTERNACIONAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
O representante no país de transportador internacional responde solidariamente pelos
tributos por ele devido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EXTRAVIO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE.
TRANSPORTADOR. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES.
Declara-se matéria não impugnada as circunstâncias de fato e conseqüências tributárias
decorrentes quando não contestadas expressamente pelo responsável tributário solidário.
PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DAS
PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e
das próprias contribuições nas bases de cálculo da Contribuição para o PIS-Importação e
da Cofins-Importação, devem as exigências correspondentes serem adequadas, mediante
expurgo daquelas parcelas consideradas indevidas.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, a ilegitimidade passiva do agente marítimo.

VOTO

Conselheiro Vinicius Guimaraes, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos para seu conhecimento.
A única matéria trazida no recurso voluntário é a de ilegitimidade passiva do agente
marítimo. Tal matéria foi apreciada de forma precisa pela decisão recorrida. Transcrevo, a seguir,
excertos pertinentes do voto condutor daquela decisão e adoto, como razões de decidir, seus
fundamentos:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.719 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000400/2009-59
4

Da Ilegitimidade Passiva
A impugnação, observado o restrito questionamento de mérito já analisado, está, no mais,
centrada na tese de que o sujeito passivo apontado é mero agente marítimo do
transportador, não podendo responder pelos tributos e contribuições por este devidos.
Traz, para defender sua tese, em síntese, definições doutrinárias, súmula do extinto TRF
(substituído pelo STJ), decisão judicial avulsa e argumentos que procuram estabelecer um
limite para sua responsabilidade em relação aos atos em que participa como mandatário
do transportador.
Mas não há como reconhecer razão ao impugnante.
De fato, a responsabilidade apontada no termo de vistoria, à fl. 43, é do transportador da
mercadoria, no caso, a MSC Mediterranean Shipping Company S.A., sediada na Suíça,
emitente do BL cuja cópia está à fl. 39.
No entanto, a MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda é a representante do
transportador estrangeiro, que não possui sede própria no país. Isto a elege, por
disposição legal expressa, em responsável solidária pelos tributos e contribuições devidos
por aquele, à luz do que preconiza o artigo 32, inciso I, parágrafo único, inciso II:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-
35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;.(Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
Trata-se de responsabilidade solidária com o transportador estrangeiro e, como sabido a
todo iniciado no Direito, esse tipo de responsabilidade não comporta benefício de ordem,
podendo o credor, no caso a Fazenda Federal, exercer o seu direito creditório integral em
relação a qualquer um dos solidários que julgar apto ao seu adimplemento.
Quanto a essa questão da solidariedade do representante do transportador em relação
aos tributos devidos por ele, cumpre esclarecer que se trata de inovação legislativa
introduzida pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988, e, portanto, posterior à súmula 192
do TRF, que é de 1985, estando, pois, esta superada pela legislação, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça, órgão hoje encarregado de ditar a interpretação de lei
federal, não estabelece qualquer restrição à vigência do artigo 32, parágrafo único, inciso
II, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
No que tange à condição de ser o impugnante o efetivo representante do transportador,
não há dúvida quanto a isso, seja porque é agente marítimo do transportador, que não
possui sede própria no país, e também porque assim age. Para operar junto a portos e
repartições alfandegárias é preciso se cadastrar e se credenciar, apresentando a
documentação pertinente. Ora, é nessa condição, de representante legal do transportador
que o impugnante tomou ciência, por exemplo, na intimação de fl. 31.
Assim, é de se afastar a alegação de ilegitimidade passiva.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.719 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000400/2009-59
5

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Fl. 163
DF CARF MF
Original